Tribunal: STF
Processo: RHC 65724
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEPCIA DE DENUNCIA.
- DENUNCIA QUE, EMBORA LACONICA QUANTO A AÇÃO DO RECORRENTE, SE
REPORTA AO INQUERITO POLICIAL, CUJO RELATORIO CONCLUSIVO E
CIRCUNSTANCIADO A ESSE RESPEITO, O QUE PERMITIU AO ACUSADO, EM SEU
INTERROGATORIO EM JUÍZO, DEMONSTRAR CONHECER EXATAMENTE A CONDUTA
QUE LHE ESTA SENDO IMPUTADA, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE OU DE PREJUIZO NO TOCANTE A SUA DEFESA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.